Tribunal: TJDFT
Processo: 0718758-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718758-91.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: GILSON BELLO SILVA, SABRINA NEGRI BELLO SILVA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Gilson Bello Silva e Sabrina Negri Bello Silva (Id. 60752930) em face do v. Acórdão Id. 60162559. Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora